Tribunal: TJSP
Processo: 0011815-39.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da Pena – Réu que ostenta personalidade voltada à prática de crimes – Parâmetro válido para a exacerbação da pena-base – Entendimento
É plenamente razoável a exacerbação da pena-base além do mínimo legal, caso demonstrado que o agente ostenta personalidade voltada à prática de crimes, nos termos do art. 59 do CP.

Cálculo da Pena – Condenações anteriores consideradas uma a título de maus antecedentes e outra para reconhecimento da reincidência – Admissibilidade
Desde que ambas as condenações se refiram a ações penais diversas, é perfeitamente possível seja uma das condenações considerada a título de "maus antecedentes" na primeira fase do cálculo de pena, elaborada com base nos elementos previstos no art. 59 do CP, e a outra delas levada em conta já na segunda fase, referente às agravantes e atenuantes. Ocorrerá o alegado bis in idem apenas na hipótese de uma mesma condenação computada duas vezes para finalidades distintas.

Pena – Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se a orientação do art. 33, § 2o, alíneas "a" e "b", e § 3o, do CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da ressocialização do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011815-39.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOANA
VILHA BENITEZ PORTILLO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011815-39.2017.8.26.0635 -Voto no
2
Voto n. 23102
Apelação n. 0011815-39.2017.8.26.0635 São Paulo
Apelante: JOANA VILHA BENITEZ PORTILLO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais
Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é
crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a
caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao
valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm
ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises
preconceituosas. A simples condição de policial não torna a
testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o
mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos
autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser
reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Cálculo da Pena Réu que ostenta personalidade voltada à prática
de crimes Parâmetro válido para a exacerbação da pena-base
Entendimento
É plenamente razoável a exacerbação da pena-base além do
mínimo legal, caso demonstrado que o agente ostenta
personalidade voltada à prática de crimes, nos termos do art. 59 do
CP.
Cálculo da Pena Condenações anteriores consideradas uma a
título de maus antecedentes e outra para reconhecimento da
reincidência Admissibilidade
Desde que ambas as condenações se refiram a ações penais
diversas, é perfeitamente possível seja uma das condenações
considerada a título de “maus antecedentes” na primeira fase do
cálculo de pena, elaborada com base nos elementos previstos no
art. 59 do CP, e a outra delas levada em conta já na segunda fase,
referente às agravantes e atenuantes. Ocorrerá o alegado bis in
idem apenas na hipótese de uma mesma condenação computada
duas vezes para finalidades distintas.
Pena Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência
Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena
Entendimento
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam
desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo regime
fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se
a orientação do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do CP, e a
necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como
da ressocialização do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011815-39.2017.8.26.0635 -Voto no
3
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 182/184, prolatada pelo MM.
Juiz André Carvalho e Silva de Almeida, cujo relatório ora se adota, JOANA
VILHA BENITEZ PORTILLO foi condenada como incursa no art. 155, § 4o,
IV, do CP, às penas de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e de 13 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos. Foi deferido à acusada o recurso em liberdade.
Inconformada, apelou a ré em busca da redução das
penas-base ao mínimo legal e da fixação de regime inicial mais brando.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação da acusada pelo crime de furto
qualificado foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo
probante.
Segundo restou comprovado, em 20 de dezembro de
2017, Joana e uma pessoa não identificada, com a qual a acusada estava
previamente ajustada e com unidade de desígnios, dirigiram-se ao
estabelecimento comercial denominado “Mirisol Modas”.
A recorrente, então, apoderou-se de 08 shorts, marca
“WPM”, avaliados conjuntamente em R$ 400,00, retirando-os do cabideiro e
os entregou à comparsa, que acondicionou as peças de roupa dentro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011815-39.2017.8.26.0635 -Voto no
4
uma sacola e saiu da loja, sem passar pelo caixa e sem pagar pelos
produtos.
A conduta das furtadoras foi, todavia, avistada pelo
proprietário da loja, por meio do sistema de segurança, tendo ele logrado
deter a acusada antes que ela deixasse o estabelecimento. A comparsa,
contudo, conseguiu fugir em posse da res.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelos autos de fls. 12 e pelo laudo pericial de fls. 100/111.
A prova oral (fls. 169/170, 180 e arquivos digitais)
colhida na instrução criminal, que conta com os depoimentos da vítima e de
Policiais Militares, todos nos exatos termos acima narrados, somada à
confissão da acusada, mostrou-se, outrossim, apta não apenas para
demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo da agente e sua vinculação à
autoria delitiva.
Nos crimes de furto, com efeito, a palavra dos ofendidos
e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também
para a caracterização de eventuais qualificadoras.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011815-39.2017.8.26.0635 -Voto no
5
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
As
reprimendas,
dosadas
e
fundamentadas
em
consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, com a imposição
do regime inicial fechado, não comportam reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base da acusada foram fixadas em 02 anos e 08 meses de
reclusão (o que equivale ao mínimo legal, acrescido de 1/3), sob a seguinte
fundamentação, extraída de fls. 183:
Nesse mister, bem sopesados os elementos norteadores do artigo
59 do Código Penal, cumpre reconhecer que a ré ostenta
péssimos antecedentes, registrando inúmeros envolvimentos com
crimes patrimoniais, valendo dizer, a título de exemplificação que
o primeiro deles data do longínquo ano de 2009, evidenciando ter
a acusada conduta social deturpada e que não se curva às
condenações anteriormente sofridas, pelo que fixo a pena-base
em 02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa.
Destaque-se, desde logo, que, em caso de reincidência
múltipla, desde que as condenações se refiram a ações penais diversas, é
perfeitamente possível seja parte das condenações considerada a título de
“maus antecedentes” na primeira fase do cálculo de pena, elaborada com
base nos elementos previstos no art. 59 do CP, e a outra parte delas levada
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011815-39.2017.8.26.0635 -Voto no
6
em conta já na segunda fase, referente às agravantes e atenuantes.
Ocorrerá o alegado bis in idem apenas na hipótese de uma mesma
condenação computada duas vezes para finalidades distintas.
No presente caso, verifica-se da vasta folha de
antecedentes da acusada que ela possui 06 condenações criminais
definitivas, boa parte das quais configuradoras de reincidência. Assim,
correta a exacerbação das penas-base pelos maus antecedentes
ostentados, nos termos acima explanados.
Em que pesem as benevolentes teses da Defensoria
Pública, na hipótese dos autos, é plenamente razoável a exacerbação das
penas-base além do mínimo legal, pois efetivamente demonstrado que a
agente inquestionavelmente ostenta personalidade voltada à prática de
crimes, nos termos do art. 59 do CP.
b) na segunda fase, a múltipla reincidência da ré foi
benevolentemente compensada com a atenuante relativa à confissão
espontânea, permanecendo as reprimendas no mesmo patamar. Na
ausência de apelo da Acusação, lamentavelmente nada pode ser feito a
respeito em sede recursal.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, inaplicáveis
causas de aumento ou de diminuição, as sanções restaram assim
finalizadas.
Correta, por fim, a fixação do regime inicial fechado. Em
se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis,
e que ainda seja reincidente, a opção pelo regime fechado mostra-se como
sendo a mais adequada, considerando-se a orientação do art. 33, § 2o,
alíneas “a” e “b”, e § 3o, do CP, e a necessidade de efetiva repressão e
prevenção do delito, bem como da ressocialização da ré.
Ante o exposto, diante da ausência de recurso da
Acusação, tão somente se nega provimento ao apelo Defensivo interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011815-39.2017.8.26.0635 -Voto no
7
em favor de JOANA VILHA BENITEZ PORTILLO, restando, pois, mantida a
r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o trânsito
em julgado, de mandado de prisão em regime fechado, bem como de carta
de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator